Tribunal: TJDFT
Processo: 0014446-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0014446-60.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DULCINEIA MARIA MARQUES DOS SANTOS, ANGEL PRIETO ANDRES D E C I S Ã O Em face da petição de ID 31342108, cujos termos indica o pagamento da integralidade dos débitos fiscais, o DISTRITO FEDERAL informa não ter mais interesse no julgamento do recurso de apelação (ID 31778050). Desse modo, com fundamento no caput do artigo 998, do Código de Processo Civil - CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Eventual pedido de extinção do feito com consequente condenação dos apelados em honorários advocatícios deve ser formulado na instância de origem (art. 85, § 10 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator